Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-26.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003157-26.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL EM TRATAMENTO ESSENCIAL. TEMA 1.082/STJ. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. INCLUSÃO DE GENITORES JÁ VINCULADOS COMO DEPENDENTES. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS E COLETIVOS. LIQUIDAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés a: (i) ofertar aos substituídos a migração do contrato coletivo para plano individual, com manutenção integral das condições anteriores; (ii) incluir genitores como dependentes; (iii) pagar danos morais individuais homogêneos de R$ 5.000,00 por titular e danos morais coletivos de R$ 50.000,00; e (iv) restituir despesas com tratamentos de saúde, a apurar em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão:

(i) definir se a Ação Civil Pública é via adequada para tutela de direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum;

(ii) estabelecer se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à preliminar suscitada;

(iii) determinar se há responsabilidade solidária entre UNIMED CÁCERES e UNIMED FEDERAÇÃO pelos efeitos da rescisão do plano coletivo e do contrato subsequente;

(iv) definir se a rescisão do plano coletivo, ainda que formalmente admissível, violou o dever de continuidade assistencial e impôs obrigação de migração em condições equivalentes;

(v) estabelecer a configuração e a adequação dos danos morais individuais homogêneos, coletivos e da apuração de danos materiais em liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita porque os direitos discutidos são individuais homogêneos, com origem comum na rescisão unilateral do contrato coletivo sem alternativa equivalente, sendo admissível a liquidação individual posterior do
quantum
sem descaracterizar a tutela coletiva (CDC, art. 81, parágrafo único, III), conforme precedente do STJ.

4. Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação porque a decisão saneadora enfrentou as preliminares e a sentença adotou fundamentação global suficiente, inexistindo dever de rebater exaustivamente todos os argumentos quando as razões do convencimento permitem o controle recursal (CPC, art. 489, §1o), segundo jurisprudência do STJ.

5. Reconhece-se a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed porque o conglomerado se apresenta ao consumidor como marca única e rede interligada, gerando legítima expectativa de atuação unitária, incidindo a teoria da aparência e a solidariedade na cadeia de fornecimento (CDC, art. 7o, parágrafo único), à luz de precedente do STJ sobre o Sistema Unimed.

6. Mantém-se a solidariedade no caso concreto porque a UNIMED FEDERAÇÃO celebrou novo contrato com a ADUNEMAT após a rescisão pela UNIMED CÁCERES, absorvendo economicamente a carteira e impondo condições mais gravosas (majoração de mensalidades, coparticipação, restrição de abrangência e negativa de manutenção de dependentes), o que afasta a tese de fato exclusivo de terceiro e evidencia sucessão coordenada dentro do mesmo sistema.

7. Considera-se abusiva a rescisão com interrupção de tratamentos essenciais porque, mesmo após exercício regular do direito de rescisão em plano coletivo, a operadora deve assegurar continuidade dos cuidados assistenciais a usuário internado ou em pleno tratamento garantidor de sobrevivência ou incolumidade física até a alta, com pagamento da contraprestação pelo titular, conforme a tese firmada no Tema 1.082/STJ, além da disciplina legal de cobertura em casos de urgência e emergência (Lei no 9.656/98, art. 35-C).

8. Reputa-se insuficiente a mera indicação de portabilidade de carências, por se tratar de instituto distinto de migração, não equivalendo à obrigação de garantir “porta de saída” com manutenção de condições contratuais e continuidade assistencial, sobretudo diante de prova oral de beneficiários em tratamento contínuo e de ausência de oferta efetiva de alternativa equivalente.

9. Mantém-se a obrigação de ofertar migração para plano individual com preservação integral das condições anteriores porque a Resolução CONSU no 19/1999 impõe disponibilização de plano individual/familiar ao universo de beneficiários em caso de cancelamento do benefício coletivo, sem novas carências, não se admitindo interpretação do art. 3o que esvazie a proteção do art. 1o e permita a evasão do dever de continuidade por conveniência empresarial.

10. Afasta-se a alegada inviabilidade econômico-atuarial de manutenção dos valores porque as apelantes não comprovam, por elementos técnicos concretos, a impossibilidade econômica, atraindo o ônus do fato impeditivo (CPC, art. 373, II).

11. Reconhece-se abusiva a exclusão de genitores que já eram dependentes no contrato anterior por mais de 15 anos, pois a transferência de carteira dentro do mesmo sistema com agravamento de condições e supressão de cobertura previamente aceita frustra a legítima expectativa, viola a boa-fé e configura prática abusiva (CDC, art. 51, IV), sendo distinta da hipótese de inclusão originária condicionada a previsão contratual (RN ANS no 557/2022, art. 15, §1o).

12. Mantém-se a condenação por dano moral individual homogêneo (R$ 5.000,00 por titular) porque o abalo decorre do modo de implementação da rescisão — comunicação em período sensível, ausência de notificação individualizada, surpresa na utilização do plano, falta de alternativa equivalente e risco a tratamentos — situação que excede mero aborrecimento diante da essencialidade do serviço de saúde.

13. Mantém-se o dano moral coletivo (R$ 50.000,00) porque a conduta transcende inadimplemento pontual e atinge valores fundamentais compartilhados pela coletividade, notadamente o direito social à saúde, com descontinuidade assistencial em massa e imposição de condições desvantajosas à coletividade de consumidores, conforme compreensão do STJ sobre a natureza autônoma do dano moral coletivo.

14. Preserva-se a condenação em danos materiais com apuração em liquidação porque há relatos de despesas médicas e de contratação de alternativas mais onerosas, sendo adequada a definição do
an debeatur
na ação coletiva e a quantificação posterior do
quantum debeatu
r (CPC, arts. 509 e seguintes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A Ação Civil Pública é via adequada para tutela de direitos individuais homogêneos quando a lesão decorre de origem comum, ainda que a quantificação do dano dependa de liquidação individual.

2. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelos efeitos de rescisão e reorganização contratual que atinjam consumidores, quando se apresentam ao mercado como rede integrada sob marca única, incidindo a teoria da aparência e a solidariedade da cadeia de fornecimento.

3. A rescisão unilateral de plano coletivo não pode interromper tratamento médico essencial, devendo ser assegurada a continuidade assistencial até a alta, conforme o Tema 1.082/STJ.

4. O cancelamento de contrato coletivo sem oferta efetiva de alternativa equivalente impõe a disponibilização de migração para plano individual/familiar, sem novas carências e com preservação das condições anteriores, nos termos da Resolução CONSU no 19/1999.

5. A supressão de dependentes anteriormente aceitos por longo período, em contexto de transferência de carteira dentro do mesmo sistema, frustra a legítima expectativa e caracteriza prática abusiva, ensejando reparação moral individual homogênea e coletiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; Lei no 7.347/85, art. 1o, parágrafo único; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 81, parágrafo único, III, 82, 51, IV; CPC, arts. 373, II, 489, §1o, 509 e seguintes, 139, II, 85, §11; Lei no 9.656/98, art. 35-C; Resolução CONSU no 19/1999, arts. 1o e 3o; RN ANS no 195/2009; RN ANS no 557/2022, art. 15, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.924.844/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/04/2021, DJe 28/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/05/2017, DJe 31/05/2017; STJ, Tema 1.082 (REsp 1.846.123/SP), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/06/2022; STJ, REsp 1.610.821/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/12/2020, DJe 26/02/2021; TJ/MT, RAC 1002157-88.2024.8.11.0006, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025, DJe 26/04/2025; TJ/MT, RAI 1033011-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2025, DJe 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Cáceres, Dr. Rafael Siman Carvalho, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT
, que
julgou procedentes os pedidos
para condenar solidariamente as Apelantes a oferecer aos segurados substituídos migração do contrato coletivo para plano individual mantendo integralmente as condições contratuais anteriores, incluir genitores como dependentes, pagar indenização por danos morais individuais homogêneos no valor de R$ 5.000,00 por titular, danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 e restituir valores gastos com tratamentos de saúde a serem apurados em liquidação de sentença (
vide
ID. 330598944).

Em suas razões recursais de ID. 330598954, a
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta, preliminarmente, não ter praticado qualquer ato ilícito, defendendo a legalidade da rescisão contratual por se tratar de plano coletivo por adesão, cuja denúncia unilateral é expressamente autorizada pela Lei no 9.656/98 e pela Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, desde que observados os requisitos de prazo de vigência mínima de doze meses e notificação prévia de sessenta dias, os quais teriam sido integralmente cumpridos.

No mérito, argumenta que o contrato foi celebrado de forma voluntária e com plena ciência das cláusulas, não havendo vício de consentimento. Invoca os princípios contratuais do
pacta sunt servanda
, boa-fé objetiva e função social do contrato, sustentando que a rescisão seguiu fielmente a legislação aplicável. Aduz sobre a inaplicabilidade integral do Código de Defesa do Consumidor diante da especialidade do regime normativo dos contratos de plano de saúde. Afirma que oportunizou a portabilidade de carências aos beneficiários, nos termos da regulamentação da ANS, não havendo qualquer irregularidade em sua conduta.

Menciona que enfrentou graves dificuldades operacionais e financeiras para manutenção da carteira de beneficiários vinculados à
ADUNEMAT
, incluindo dívidas significativas relacionadas ao custeio de internações em UTI na
Clínica Casa de Saúde Evangélica
e elevados custos de intercâmbio, fatores que justificariam a necessidade de rescisão do contrato.

Quanto aos danos morais, sustenta que meros aborrecimentos ou inadimplementos contratuais não geram por si só tal reparação, questionando a existência de nexo causal entre sua conduta e os alegados danos.
Subsidiariamente
, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado, argumentando que o valor de R$ 50.000,00 seria excessivo, desproporcional e desatrelado à gravidade do suposto abalo sofrido pela Parte Autora.

Ao final, requer o conhecimento e
provimento do recurso
com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, a exclusão ou redução da condenação por danos morais.

Por sua vez, a
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso de Apelação (ID. 330598957) arguindo, preliminarmente, a
inadequação da via eleita
, sustentando que a Ação Civil Pública seria imprópria para tutela de direitos supostamente individuais heterogêneos que exigiriam análise casuística incompatível com a tutela coletiva, havendo violação ao artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 7.347/85. Alega, ainda, nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
quanto à preliminar de inadequação da via processual arguida em contestação.

No mérito, afirma que
UNIMED FEDERAÇÃO
e
UNIMED CÁCERES
são pessoas jurídicas distintas com personalidades e patrimônios próprios, regidas pela Lei no 5.764/71, não havendo vínculo jurídico entre os contratos celebrados por ambas. Aponta que celebrou contrato próprio com a
ADUNEMAT
somente em janeiro de 2024, não havendo sucessão contratual em relação ao vínculo anteriormente existente com a
UNIMED CÁCERES
.

Sustenta que o contrato coletivo empresarial firmado pela Unimed Federação com a
ADUNEMAT
não prevê a inclusão de agregados na condição de pais como dependentes, conforme vedação expressa nas cláusulas contratuais, em consonância com a Resolução Normativa ANS no 557/2022, que dispõe sobre a facultatividade dessa inclusão. Defende que não há, portanto, ilicitude ou discricionariedade abusiva na negativa da inclusão de genitores como dependentes.

Alega que houve confusão conceitual por parte do Juízo de origem, que tratou indistintamente os conceitos de portabilidade e migração contratual quando são institutos diversos, conforme previsão das Resoluções ANS no 438/2018 e no 562/2022. Ressalta que a sentença se baseou em dispositivo revogado e aplicou por analogia normas destinadas a planos individuais a contratos coletivos, o que seria vedado.

Invoca o artigo 3o da Resolução CONSU no 19/1999, que dispensa da obrigação de ofertar planos individuais as operadoras que não comercializam essa modalidade, afirmando que não pode ser compelida a criar produto que não integra sua carteira de serviços. Argumenta que a impossibilidade de ofertar plano individual não é meramente volitiva, mas constitui opção empresarial legítima amparada pela legislação de regência do setor.

Quanto aos danos morais, aduz que não praticou ato ilícito e que sua conduta está amparada em contrato e nas normas regulatórias. Afirma que a responsabilidade civil pressupõe a conjugação de conduta lesiva, dano e nexo causal, elementos que estariam ausentes nos autos. Argumenta que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que houve julgamento além dos limites do pedido inicial (
extra petita
), pois a Parte Autora teria requerido expressamente R$ 5.000,00 a título de danos morais, tendo o juízo fixado R$ 50.000,00, o que violaria os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Aponta que a quantia fixada se mostra desproporcional diante dos precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo sua redução para, no máximo, R$ 3.000,00.

Subsidiariamente
, caso mantida a obrigação de inclusão dos genitores como beneficiários, requer autorização judicial para recomposição da base atuarial do contrato coletivo firmado com a
ADUNEMAT
, autorizando o reajuste extraordinário das mensalidades para todos os beneficiários vinculados em razão do impacto financeiro decorrente da modificação compulsória do risco segurado.

Com essas considerações, requer o conhecimento e
provimento do recurso
para reconhecer a nulidade parcial da sentença por extrapolação do pedido inicial, a exclusão do dano moral ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização moral para R$ 3.000,00, bem como a autorização para recomposição contratual com impacto atuarial proporcional sobre o contrato coletivo em caso de manutenção da inclusão de dependente.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (ID. 330598961).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
não acolhimento da preliminar aventada
e, no mérito, pelo
desprovimento dos recursos
interpostos (ID. 345667850).

Recursos tempestivos e preparados (IDs. 330598959 e 333292366).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A
UNIMED FEDERAÇÃO
sustenta que a Ação Civil Pública seria inadequada para tutela de direitos supostamente individuais heterogêneos, exigindo análise casuística incompatível com a tutela coletiva, havendo violação ao artigo primeiro, parágrafo único, da Lei no 7.347/85.

A preliminar não merece acolhida
.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra um microssistema de tutela coletiva composto pela Lei da Ação Civil Pública, pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei de Improbidade Administrativa, entre outros diplomas, que se complementam e devem ser interpretados de forma harmônica e sistemática para assegurar a máxima efetividade na proteção dos direitos transindividuais.

O artigo 81, parágrafo único, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, define com precisão os direitos individuais homogêneos como aqueles decorrentes de origem comum. Tal homogeneidade não se afere pela identidade absoluta das consequências individuais experimentadas por cada lesado, mas pela unicidade do fato gerador da lesão que atinge a coletividade de consumidores.

No caso vertente,
a origem é una, indivisível e comum a todos os beneficiários
, havendo a rescisão unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde firmado entre a
UNIMED CÁCERES
e a
ADUNEMAT
, sem oferta de alternativa equivalente que garantisse a continuidade da cobertura assistencial em condições análogas às anteriormente contratadas, especialmente para aqueles em tratamento médico essencial.

Todos os docentes associados à
ADUNEMAT
, na condição de consumidores finais do serviço de assistência à saúde suplementar, estavam vinculados pela mesma relação jurídica de base e foram atingidos pela mesma conduta empresarial de rescisão contratual seguida de oferta de novo contrato em condições substancialmente mais gravosas pela operadora integrante do mesmo sistema econômico.

A circunstância de que a extensão individual do dano experimentado por cada beneficiário possa variar em razão de suas condições pessoais de saúde, exigindo futura liquidação individualizada, não descaracteriza em absoluto a homogeneidade da pretensão principal deduzida em juízo.

A necessidade de apurar posteriormente o
quantum debeatur
não afasta a natureza coletiva do direito ao ressarcimento quando o
an debeatur
é comum a todos os lesados, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A sentença proferida em ação civil pública, dada sua generalidade, exige, para ser executada individualmente, a instauração de fase prévia de liquidação para definição da titularidade do crédito e do valor devido, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp 1.924.844/SP, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma. Julgamento: 26/04/2021, DJe 28/04/2021; g. n.).

A Ação Civil Pública constitui instrumento processual constitucionalmente previsto para tutela de interesses transindividuais, devendo prevalecer o princípio da efetividade processual e do acesso coletivo à justiça sobre formalismos que impeçam a proteção adequada de direitos fundamentais, especialmente quando se trata do direito social à saúde constitucionalmente garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal.

Aliás, o artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 7.347/85, que veda a propositura de Ação Civil Pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados, não se aplica à hipótese dos autos, que versa sobre direitos individuais homogêneos de consumidores de serviços de assistência à saúde suplementar.

Desta feita,
rejeito a aludida preliminar
.

II) DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Alega a
UNIMED FEDERAÇÃO
que a sentença seria nula por não ter enfrentado adequadamente a preliminar de inadequação da via eleita suscitada em contestação, havendo violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

A arguição não merece prosperar
.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.”
(
In
NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Em linha, o artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A norma processual, contudo, não exige que o magistrado rebata individualmente e de forma exaustiva cada alegação articulada pelas Partes quando a fundamentação global do provimento jurisdicional demonstra com clareza suficiente os motivos pelos quais determinada tese foi acolhida ou rejeitada
.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau proferiu decisão de saneamento e organização do processo ao ID. 330598909, na qual expressamente afastou as preliminares arguidas pelas requeridas, delimitou os pontos controvertidos e fixou os elementos probatórios necessários ao deslinde da controvérsia.

Posteriormente, ao prolatar a sentença de mérito, o magistrado confirmou expressamente o entendimento já adotado na fase saneadora quanto à adequação da via processual eleita e fundamentou de forma minuciosa e detalhada os motivos pelos quais a tutela coletiva se mostrava apropriada ao caso concreto.

A sentença recorrida –
cujo teor será transcrito adiante
– analisou com profundidade a natureza homogênea dos direitos tutelados, a legitimidade ativa extraordinária da Associação Autora para representar em juízo os interesses coletivos de seus filiados, e a adequação da Ação Civil Pública como instrumento processual idôneo para veicular a pretensão deduzida, em estrita observância ao disposto nos artigos 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 5o da Lei no 7.347/85.

O fato de o juízo não ter reiterado na sentença de mérito todos os fundamentos já expostos de forma detalhada na decisão saneadora não configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação, mas sim observância ao princípio da economia processual e da vedação de atos inúteis consagrado pelo artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fundamentação suficiente exigida pela ordem constitucional e legal não se confunde com a necessidade de o julgador esgotar todos os argumentos invocados pelas partes, sendo bastante que explicite as razões de seu convencimento de modo a permitir o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição mediante interposição de recurso adequadamente fundamentado, o que inequivocamente ocorreu na hipótese dos autos.

A propósito do tema:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Destarte,
rejeito a preliminar ora arguida
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pela
ADUNEMAT
para condenar solidariamente as operadoras
UNIMED CÁCERES
e
UNIMED FEDERAÇÃO
a oferecer aos segurados migração para plano individual mantendo integralmente as condições contratuais anteriores, incluir genitores como dependentes, pagar indenização por danos morais individuais homogêneos e coletivos, além de restituir valores gastos com tratamentos de saúde,
cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS, ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT, em face de UNIMED CÁCERES- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega a parte autora, em síntese, que mantinha contrato coletivo de plano de saúde com a primeira requerida há mais de 15 anos, e que em dezembro de 2023, foi notificada pela Unimed Cáceres sobre a rescisão unilateral do contrato, com efeito a partir de 06/02/2024, bem como que a rescisão foi realizada sem que fosse oportunizado aos beneficiários a permanência em planos individuais nas mesmas condições e valores do plano coletivo.

Narra ainda que não houve garantia de continuidade do plano e tratamento para pacientes graves ou internados, e houve recusa de admissão de genitores como dependentes no novo plano oferecido pela Unimed Federação.

Após tecer as demais questões de fato e de direito, requereu liminarmente determinação para compelir as requeridas a oferecerem aos segurados a migração do contrato coletivo para o contrato individual de plano de saúde, mantendo as mesmas condições contratuais anteriores. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral individual homogêneo no valor de R$ 5.000,00 para cada titular segurado, dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00, além da restituição de valores gastos com tratamentos de saúde.

A inicial foi recebida (id. 139395792).

Tentada a autocomposição entre as partes, o ato restou inexitoso, conforme id. 166545416.

Na id. 161140402 e anexos, contestação da requerida UNIMED CÁCERES, na qual a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, refuta os argumentos da inicial; alega a legalidade da rescisão contratual; cumprimento das normas da ANS; ausência de abusividade na contratação; diferenciação dos regimes jurídicos dos contratos individuais e coletivos; e alega a ausência de conduta ilícita e de dano indenizável e pugna pela improcedência da ação.

Nas ids. 168572349 e anexos, contestação da requerida UNIMED FEDERAÇÃO, na qual a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, suscita preliminarmente ser incabível a Ação Civil Pública no caso em comento/ilegitimidade ativa, e, no mérito, refuta os argumentos da inicial; ausência de solidariedade entre as requeridas; autonomia contratual; inexistência de cláusula de continuidade contratual; ausência de dano moral coletivo e individual, e pugna pela improcedência da ação.

Impugnação às contestações, à id. 171270233.

Propiciado às partes a produção de novas provas, a parte requerente pugnou pela produção de prova testemunhal; a requerida UNIMED CÁCERES pela prova documental; a requerida UNIMED FEDERAÇÃO pela prova testemunhal, depoimento pessoal da parte autora e notificação da ANS para trazer aos autos normativas; e o MP pugnou pela produção de prova testemunhal e documental.

À id. 188515223, Decisão que saneou o feito, afastou as preliminares arguidas e deferiu parcialmente as provas pretendidas.

Às ids. 194780494, 194610818 e anexos, Termos de depoimentos das testemunhas.

As partes apresentaram alegações finais (IDs 195181953, 195395866 e 197582517).

O Ministério Público manifestou-se pela procedência dos pedidos (ID 199178713).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário, fundamento e decido.

Passo ao julgamento do feito, porquanto inexiste matéria específica controvertida a demandar dilação probatória (art. 355, inciso I do Código de Processo Civil).

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, estando presentes os requisitos de admissibilidade do processo, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS, ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT, em face de UNIMED CÁCERES- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É incontroverso nos autos que a UNIMED CÁCERES rescindiu unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado com a ADUNEMAT.

Sobre o tema, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, embora formalmente possível, deve observar não apenas os requisitos formais, mas também garantir a continuidade da assistência aos beneficiários em situações específicas.

Neste sentido, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.082, fixou a seguinte tese:

(...)

Portanto, além dos requisitos formais, há uma limitação material à rescisão unilateral: a impossibilidade de interrupção de tratamentos médicos essenciais à sobrevivência ou incolumidade física dos beneficiários.

No caso em tela, restou demonstrado pelos depoimentos colhidos em audiência que diversos beneficiários do plano coletivo rescindido encontravam-se em tratamento médico contínuo, alguns deles em situação grave, como relatado pelas testemunhas Luciênio Rosa, Kelly Pellizzari e Domingos Sávio.

A testemunha Kelly Pellizzari relatou “situação dramática envolvendo seu marido, que sofreu um infarto e teve o atendimento sido negado, o que a obrigou a recorrer ao Judiciário para garantir a realização de uma cirurgia de alto custo; bem como que possui filho com transtornos de desenvolvimentos TEA e TDAH e que estava em pleno tratamento multidisciplinar” (ids. 194610823/194610825).

A testemunha Domingos Sávio, à época membro da presidência da Associação autora, mencionou “a existência de colegas com câncer e em tratamento de hemodiálise, colocados em situação de extrema vulnerabilidade pela rescisão abrupta do contrato” (ids. 194610825/194610830)

Assim, embora a rescisão unilateral do contrato coletivo tenha observado parcialmente requisitos contratuais, a operadora falhou em garantir a continuidade da assistência aos beneficiários em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, violando o entendimento consolidado do STJ alhures descrito, que estabelece a obrigatoriedade de continuidade de fornecimento dos serviços de plano de saúde em pacientes em tratamentos de doenças graves.

No caso em análise, embora a rescisão tenha observado os três primeiros requisitos, restou demonstrado nos autos que a UNIMED CÁCERES não adotou as cautelas necessárias para identificar e garantir a continuidade do tratamento dos beneficiários que se encontravam em tratamento médico contínuo ou em situação de urgência e emergência.

O art. 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Essa obrigação persiste mesmo nos casos de rescisão contratual, conforme entendimento do STJ no Tema 1.082 dos recursos repetitivos, que fixou a tese de que "a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades".

Conforme demonstrado nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, diversos beneficiários que se encontravam em tratamento médico contínuo tiveram seus tratamentos interrompidos em razão da rescisão contratual, sem que a UNIMED CÁCERES adotasse as providências necessárias para garantir a continuidade da assistência médica.

Ademais, a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) estabelece em seu art. 1o que "as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência".

O art. 3o da Resolução CONSU no 19/1999, que dispensa da obrigação de continuidade da prestação dos serviços as operadoras que não mantenham plano na modalidade individual ou familiar, deve ser interpretado à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Nesse sentido, a operadora não pode se eximir da responsabilidade de garantir a continuidade da assistência à saúde dos beneficiários sob o argumento de que não comercializa planos individuais.

Portanto, entendo que a UNIMED CÁCERES, ao rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo por adesão sem garantir a continuidade da assistência aos beneficiários em tratamento médico e sem oferecer a possibilidade de migração para planos individuais nas mesmas condições contratuais anteriores, agiu em desconformidade com a legislação vigente e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV e ss., do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, quanto à recusa da UNIMED FEDERAÇÃO em incluir os genitores dos titulares dos planos como beneficiários segurados, entendo que tal conduta também configura prática abusiva.

Embora a UNIMED FEDERAÇÃO alegue que tal recusa está fundamentada em restrições contratuais e regulatórias, o fato é que a exclusão dos genitores que já eram dependentes no contrato anterior frustra a legítima expectativa dos consumidores que confiavam na continuidade e na manutenção das condições contratuais originais.

A cláusula do contrato firmado entre a UNIMED FEDERAÇÃO e a ADUNEMAT, que limita a inclusão de dependentes a determinadas categorias (cônjuge, filhos, enteados, companheiros e filhos inválidos), sem contemplar os genitores, configura cláusula restritiva de direitos que deve ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a recusa em admitir os genitores como dependentes, em sua maioria idosos ou pessoas próximas a essa faixa etária, especialmente aqueles que já possuíam essa condição no contrato anterior, viola o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Portanto, entendo que a UNIMED FEDERAÇÃO/UNIMED CÁCERES devem garantir a inclusão dos genitores dos titulares como dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições contratuais anteriores.

No que se refere à responsabilidade solidária entre a UNIMED CÁCERES e a UNIMED FEDERAÇÃO, entendo que deve ser reconhecida.

Embora as requeridas aleguem que são entidades autônomas e independentes, com personalidades jurídicas distintas, o fato é que ambas integram o Sistema Unimed, que se caracteriza como um grupo econômico que se apresenta ao consumidor como uma entidade única, utilizando a mesma marca e oferecendo serviços interligados em todo o território nacional.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as cooperativas que integram o Sistema Unimed, embora possuam personalidades jurídicas distintas, podem ser solidariamente responsáveis perante os consumidores, com base na teoria da aparência.

No julgamento do REsp 1.665.698/CE, a Terceira Turma do STJ decidiu que:

(...)

No caso em análise, restou demonstrado pelos depoimentos colhidos em audiência que os beneficiários do plano de saúde não conseguiam distinguir entre a Unimed Cáceres e a Unimed Federação, considerando-as como integrantes de um mesmo sistema.

A testemunha Luciênio Rosa declarou que "até então, eu achava que era tudo uma coisa só... Eu tomei conhecimento dessa separação a partir do momento que a Unimed Vale do Sepetuba começou a negar o atendimento, digamos, da Unimed Cáceres. Então, até então, eu achava que era tudo uma coisa só."(id. 194610821).

Ademais, o Regulamento Comercial do Sistema Unimed de Mato Grosso, juntado aos autos, estabelece uma relação de interdependência entre as cooperativas que integram o sistema, prevendo a gestão compartilhada dos contratos de saúde, intercâmbios e repasses de beneficiários (id. 197582518).

Portanto, com base na teoria da aparência e no próprio Regulamento Comercial do Sistema Unimed de Mato Grosso, reconheço a responsabilidade solidária entre a Unimed Cáceres e a Unimed Federação pelos danos causados aos beneficiários do plano de saúde coletivo rescindido.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram configurados tanto o dano moral individual homogêneo quanto o dano moral coletivo.

O dano moral individual homogêneo decorre da rescisão unilateral dos contratos sem oferta de alternativas adequadas para a continuidade do atendimento médico, medida que causou insegurança, angústia e sofrimento aos segurados associados, especialmente àqueles em tratamento contínuo ou em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura médica pela operadora de plano de saúde gera dano moral, pois agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.

(...)

No caso em análise, a situação é ainda mais grave, pois não se trata de mera recusa de cobertura pontual, mas da rescisão unilateral do contrato sem garantia de continuidade da assistência médica nas mesmas condições contratuais anteriores, afetando um grande número de beneficiários, muitos dos quais em tratamento médico contínuo.

No que se refere ao quantum indenizatório a título de danos morais individuais homogêneos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada titular segurado dos contratos rescindidos pela UNIMED CÁCERES mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Quanto ao dano moral coletivo, entendo que também restou configurado. O Colendo STJ reconhece a viabilidade da reparação por danos morais coletivos, nas hipóteses em que a conduta lesiva ultrapassa os limites do individualismo e afeta bens jurídicos fundamentais da sociedade, vejamos:

(...)

Nesse diapasão, o ordenamento jurídico brasileiro, a despeito da ausência de critérios legais objetivos para a fixação do quantum indenizatório em sede de dano moral coletivo, confere ao magistrado a prerrogativa de arbitrar equitativamente o valor da reparação, com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, e levando em consideração a gravidade objetiva da conduta ilícita perpetrada pela requerida, a extensão do dano ocasionado à coletividade de consumidores segurados associados, a relevância dos bens jurídicos violados, notadamente os direitos à informação adequada, à liberdade de escolha e à dignidade nas relações de consumo - e a capacidade econômica das pessoas jurídicas demandadas, entendo justa e adequada a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos em R$ 50.000 (cinquenta mil reais).

Quanto aos danos materiais, entendo que também restaram configurados, pois muitos beneficiários tiveram que arcar com despesas médicas durante o período em que ficaram sem cobertura do plano de saúde ou tiveram que contratar planos mais caros.

No entanto, a apuração do valor exato dos danos materiais deve ser realizada em fase de liquidação de sentença, mediante a apresentação dos comprovantes de despesas médicas no período em que era para o plano estar vigente e da diferença entre os valores pagos nos novos planos contratados e os valores que seriam devidos caso fosse mantida a cobertura nas mesmas condições contratuais anteriores.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. CONDENAR as requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em oferecer aos segurados substituídos a migração do contrato coletivo por adesão para o contrato individual de plano de saúde, mantendo o cumprimento integral de todas as condições adquiridas nos contratos celebrados com a ADUNEMAT (7145 e 7123) anteriormente vigentes junto à UNIMED CÁCERES, tais como preços, carências, coberturas e rede assistencial ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, sem prejuízo de outros direitos, garantindo ainda o direito de migração para o plano coletivo ou individual dos genitores e demais beneficiários dos titulares dos planos;

2. CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral individual homogêneo, em favor dos segurados dos contratos (7145 e 7123) rescindidos pela UNIMED CÁCERES, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada titular, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3. CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos, conforme preconiza o artigo 13, da Lei no 7.347/1985;

4. CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituírem aos substituídos todos os valores gastos com tratamentos de saúde a partir da data de finalização da cobertura até a adesão ou cumprimento de carência em outro plano de saúde, ou pelas diferenças dos valores pagos a maior nas mensalidades do novo plano contratado, a serem apurados em liquidação de sentença.

Condeno as requeridas, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(ID. 330598944).

Pois bem.

Sem delongas, extrai-se que a questão nuclear e de maior relevância para o deslinde da controvérsia reside na verificação da existência ou inexistência de responsabilidade solidária entre a
UNIMED CÁCERES
, que rescindiu unilateralmente o contrato coletivo, e a
UNIMED FEDERAÇÃO
, que posteriormente celebrou novo contrato com a
ADUNEMAT
em condições substancialmente diversas e mais onerosas aos consumidores.

A
UNIMED FEDERAÇÃO
defende com veemência sua exclusão do polo passivo da demanda sob o argumento de que não teria participado do contrato rescindido, tratando-se de relação jurídica completamente distinta e autônoma, o que configuraria fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo de causalidade exigido para configuração da responsabilidade civil.

O argumento, embora aparentemente juridicamente defensável sob a perspectiva estritamente formal da autonomia das pessoas jurídicas, não resiste à análise probatória detida dos elementos constantes dos autos e à aplicação dos princípios constitucionais e consumeristas que regem as relações entre fornecedores e consumidores no ordenamento jurídico brasileiro.

O
SISTEMA

UNIMED
, conquanto formalmente constituído por cooperativas autônomas dotadas de personalidade jurídica própria e regidas pela Lei no 5.764/71, apresenta-se de forma deliberada e inequívoca ao mercado consumidor como conglomerado econômico único e integrado, com marca unificada nacionalmente reconhecida, sistema de intercâmbio nacional de serviços médico-hospitalares e gestão coordenada de carteiras de beneficiários através de instrumentos normativos internos.

Essa apresentação não constitui mera percepção subjetiva dos consumidores leigos ou expectativa infundada, mas decorre da própria estrutura organizacional conscientemente estabelecida e mantida pelo sistema cooperativista através de décadas de atuação no mercado de saúde suplementar brasileiro.

O Regulamento Comercial do Sistema Unimed de Mato Grosso
, documento de natureza normativa interna juntado ao ID. 330598939 e
não impugnado especificamente pelas Apelantes
,
evidencia de forma cristalina e incontestável a interdependência operacional, comercial e jurídica existente entre as diversas cooperativas que compõem o sistema estadual
.

Conforme expressamente previsto em seu item 2.1, o documento tem por finalidade precípua:

“
Normatizar as ações de mercado das Singulares e da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso como Operadora, com objetivo de dinamizar o crescimento do Sistema Unimed no Estado de forma sustentável e evitar conflitos de relacionamento, mantendo em evidência positiva a marca Unimed.”

A redação normativa deixa absolutamente claro que há uma estratégia comercial unificada e coordenada entre as cooperativas para fortalecimento da marca comum e maximização da penetração de mercado.

Ainda mais relevante e juridicamente significativo, o item 9.11.1 do mesmo Regulamento estabelece de forma expressa e inequívoca que:

“I - E de responsabilidade da Unimed-de Destino qualquer tipo de atendimento relativo ao beneficiário recebido em repasse, seja pelas vias normais ou por força de decisão judicial:

II - A assessoria jurídica da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, sempre que for citada em algum processo ou por solicitação da Unimed de Destino, participará do processo.”

A dicção normativa interna demonstra com absoluta clareza que
há previsão expressa de responsabilidade compartilhada e atuação jurídica coordenada entre as cooperativas do sistema, inclusive em demandas judiciais
, o que afasta completamente a tese de absoluta autonomia e independência defendida pela citada Apelante.

Alia-se a isso, os depoimentos pessoais colhidos em regular audiência de instrução e julgamento (IDs. 330598923 a 330598928) sob o crivo do contraditório confirmam de forma inequívoca que os consumidores não conseguem distinguir as diversas cooperativas do sistema, percebendo-as como unidade prestadora única de serviços de assistência à saúde.

A
Teoria da Aparência
, há décadas consolidada na doutrina civilista e na jurisprudência dos tribunais superiores, aplica-se com absoluta pertinência às relações de consumo para impor que o fornecedor responda integralmente pela legítima expectativa gerada no consumidor por sua conduta externa, independentemente da complexidade de sua estrutura organizacional interna.

Desse entendimento não destoa a jurisprudência desta Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MENSAGENS WHATSAPP BUSINESS. CONTA COMERCIAL BLOQUEADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
Tese de julgamento:
1.
O FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. possui legitimidade passiva para responder por obrigações relacionadas ao WhatsApp LLC, por integrar o mesmo grupo econômico e representar a empresa estrangeira no Brasil
. (...)
.”
(TJ/MT. RAI 1033011-49.2025.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/11/2025, DJe: 24/11/2025; g. n.).

Se o
SISTEMA

UNIMED
conscientemente se apresenta ao mercado consumidor como unidade operacional integrada, beneficiando-se inequivocamente da força da marca nacionalmente reconhecida e da capilaridade geográfica para atrair e manter milhões de clientes em todo território nacional, não pode posteriormente se fragmentar em personalidades jurídicas estanques e independentes para esquivar-se de responsabilidades decorrentes de falhas na prestação de serviços ou de práticas abusivas perpetradas por qualquer das cooperativas integrantes do sistema.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento de forma cristalina acerca do mesmo sistema:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9 .656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3.
O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários
. 4.
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)
. Precedente da Quarta Turma. 5.
É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades
. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.”
(STJ. REsp 1.665.698/CE, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Julgamento: 23/05/2017, DJe 31/05/2017; g. n.).

Esse precedente jurisprudencial foi recentemente aplicado por este Sodalício, em caso análogo envolvendo as mesmas operadoras ora Apelantes. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR — APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS — PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO — RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA — BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO — MIGRAÇÃO DE PLANO E CARÊNCIA — ABUSIVIDADE — DANO MORAL CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
As operadoras integrantes da rede Unimed respondem solidariamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida de cobertura assistencial, ante a aparência de atuação unitária perante o consumidor
. Não configura julgamento extra petita a fixação judicial de valor superior ao indicado na petição inicial a título de indenização por danos morais quando o pedido for genérico ou estimativo, conforme autoriza o art. 944 do Código Civil. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico ininterrupto, ainda que formalmente válida. A negativa de portabilidade de carência em razão da ausência de cláusula expressa, quando houver risco à saúde da beneficiária, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e impõe o dever de continuidade da assistência. A interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento hospitalar de paciente em estado de vulnerabilidade caracteriza dano moral presumido, por violar direitos da personalidade e comprometer a dignidade da pessoa humana.”
(TJ/MT. RAC 1002157-88.2024.8.11.0006, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/04/2025, DJe: 26/04/2025; g. n.).

No caso concreto ora sob julgamento, a configuração da responsabilidade solidária mostra-se ainda mais evidente e incontestável porque a
UNIMED FEDERAÇÃO
não apenas integra o mesmo sistema econômico e se beneficia da mesma marca, mas efetivamente celebrou novo contrato com a
ADUNEMAT
imediatamente após a rescisão perpetrada pela
UNIMED CÁCERES
, absorvendo economicamente a carteira de beneficiários transferida e impondo condições contratuais substancialmente mais gravosas aos consumidores.

Essa circunstância fática concreta afasta por completo a hipótese de mera rescisão contratual isolada sem alternativa, configurando verdadeira sucessão coordenada de contratos dentro do mesmo sistema econômico
.

Conforme minuciosamente demonstrado nos autos através da prova documental e testemunhal produzida, o novo contrato impôs aos beneficiários valores de mensalidade significativamente majorados em relação aos anteriormente praticados; instituição de coparticipação financeira antes completamente inexistente; restrição drástica de cobertura geográfica de nacional para meramente estadual; e recusa injustificada em incluir genitores que eram regularmente aceitos como dependentes no contrato anterior (
vide
Contrato de Adesão ADUNEMAT de ID. 330598861).

Essa sucessão de contratos dentro do mesmo sistema econômico
,
com manifesto e substancial agravamento das condições contratuais em detrimento dos consumidores
,
afasta por completo a alegação de inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da UNIMED FEDERAÇÃO e os danos experimentados pelos beneficiários
.

Ao contrário do alegado pelas Apelantes, os elementos probatórios convergem inequivocamente para evidenciar a existência de estratégia comercial coordenada de transferência de carteira de beneficiários com maximização de lucratividade em flagrante detrimento dos direitos fundamentais dos consumidores à manutenção da cobertura assistencial à saúde em condições minimamente equivalentes às anteriormente contratadas.

A responsabilidade solidária reconhecida pelo juízo de primeiro grau encontra, portanto, fundamento jurídico não apenas na
Teoria da Aparência
aplicável às relações de consumo, mas também na própria estrutura sistêmica deliberadamente estabelecida e mantida pelas cooperativas através de regulamentação interna que expressamente prevê gestão compartilhada, responsabilidades coordenadas e atuação jurídica conjunta.

Cediço que o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
". Tal a norma consagra o princípio da solidariedade passiva na cadeia de fornecimento para assegurar ao consumidor a possibilidade de demandar qualquer dos fornecedores que participaram da relação de consumo, facilitando sobremodo o exercício do direito de defesa pela parte hipossuficiente.

Deve ser mantido, portanto, o reconhecimento da responsabilidade solidária entre as Apelantes
.

Superada essa questão, a
UNIMED CÁCERES
defende com insistência a legalidade da rescisão contratual, argumentando que observou escrupulosamente o prazo de notificação prévia de sessenta dias previsto na Resolução Normativa no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar e na cláusula contratual expressamente pactuada entre as Partes.

A questão jurídica controvertida, contudo, não se esgota na mera análise formal do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para resilição unilateral de contratos coletivos de assistência à saúde
. É absolutamente necessário e imprescindível verificar se foram adequadamente observadas as garantias substanciais de proteção ao consumidor, especialmente no que concerne à indispensável continuidade da assistência à saúde para beneficiários em tratamento médico essencial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo no 1.082
, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão e apreciado pela Segunda Seção em sessão realizada no dia 22 de junho de 2022 (REsp 1.846.123/SP), fixou de forma expressa e vinculante a seguinte tese jurídica:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Além do mais, na própria Ementa do acórdão paradigma se consignou expressamente que:

“Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário — ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física — também alcança os pactos coletivos.”

A fundamentação jurídica desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça também encontra sólido amparo nos princípios constitucionais da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, da função social do contrato e, especialmente, da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir de forma irretorquível que, ainda quando haja motivação idônea para a rescisão contratual, a suspensão da cobertura ou a resilição unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco concreto e iminente à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

A prova oral produzida nos autos demonstra de forma inequívoca e incontestável que diversos beneficiários do contrato coletivo rescindido se encontravam em tratamento médico contínuo de doenças graves e tiveram sua assistência à saúde abrupta e injustificadamente interrompida (
Cf
. IDs. 330598923 a 330598928); o que
demonstra de forma suficiente e robusta que a rescisão contratual impactou gravemente beneficiários em tratamento médico essencial
, configurando violação frontal ao Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 35-C da Lei no 9.656/98,
in verbis
:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.”

A toda evidência, competia à
UNIMED CÁCERES
, na condição de operadora do plano rescindido e detentora exclusiva de todas as informações sobre autorizações de procedimentos médicos, consultas realizadas e tratamentos em curso através de seus sistemas informatizados de gestão, identificar previamente à rescisão os beneficiários que necessitavam de continuidade assistencial e adotar as providências cabíveis para garantir essa continuidade de forma ininterrupta.

Nesse particular, compreendo que a alegação defensiva de que a operadora não teria como identificar quais beneficiários estavam em tratamento não procede e não resiste à menor análise lógica.

Cediço que os sistemas informatizados das operadoras de planos de saúde mantêm registro minucioso e detalhado de todas as autorizações de procedimentos concedidas, consultas médicas realizadas, internações hospitalares em curso e tratamentos de natureza continuada em andamento. A verificação da existência de tratamentos essenciais em curso constituiria diligência absolutamente elementar e indispensável antes de qualquer rescisão contratual que atinja centenas de beneficiários.

O Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se integralmente à hipótese dos autos
, impondo de forma cogente a manutenção da cobertura assistencial até efetiva alta médica para todos os beneficiários comprovadamente em tratamento de doença grave garantidora de sua sobrevivência ou incolumidade física, mediante pagamento integral das mensalidades pelos interessados.

Não se ignora que a sentença recorrida tenha determinado que as operadoras ofereçam aos segurados migração do contrato coletivo para plano individual mantendo integralmente as condições contratuais anteriores, incluindo valores de mensalidade, cobertura assistencial e rede credenciada.

Determinação contra a qual as Apelantes sustentam ser juridicamente impossível, alegando que a
UNIMED FEDERAÇÃO
não comercializa planos individuais e que não seria possível manter os valores em razão das diferenças atuariais entre planos coletivos e individuais.

A argumentação não merece acolhida.

Primeiramente, cumpre destacar que a Resolução CONSU no 19/1999, em seu artigo 1o, estabelece de forma expressa e imperativa que:

“As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.”

Dessume-se que a norma regulamentar utiliza o verbo "
deverão
" em sua forma imperativa, não deixando margem para interpretação que confira caráter facultativo à obrigação, tratando-se de imposição legal decorrente da própria atuação no mercado de planos coletivos, visando garantir a continuidade da proteção à saúde dos consumidores quando ocorrer rescisão do contrato coletivo.

Ainda, o artigo 3o da referida resolução, que aparentemente dispensaria da obrigação as operadoras que não comercializam planos individuais, não pode ser interpretado de forma a esvaziar completamente a proteção conferida pelo artigo 1o. Isso porque, admitir que a operadora, por mera conveniência comercial, possa deixar de manter registro de planos individuais especificamente para esquivar-se do dever de garantir porta de saída segura aos beneficiários de contratos coletivos rescindidos, seria permitir fraude à lei e violação frontal ao princípio da boa-fé objetiva.

Essa interpretação meramente literal do artigo 3o esvaziaria por completo a
ratio essendi
da norma regulamentar, permitindo que todas as operadoras simplesmente optassem estrategicamente por não comercializar planos individuais para se eximir da responsabilidade de acolher os consumidores oriundos de contratos coletivos cancelados, deixando-os completamente desassistidos.

No caso concreto,
a situação se reveste de ainda maior gravidade porque ambas as cooperativas integram o mesmo sistema econômico UNIMED
, conforme já amplamente demonstrado quando da análise da responsabilidade solidária. A
UNIMED FEDERAÇÃO
não apenas se beneficiou economicamente da transferência da carteira de beneficiários, como efetivamente celebrou novo contrato com a mesma
ADUNEMAT
, absorvendo os mesmos consumidores que estavam vinculados à
UNIMED CÁCERES
.

A alegação de impossibilidade jurídica de ofertar plano individual por não comercializar essa modalidade revela, em verdade, impossibilidade meramente volitiva e administrativa que não constitui óbice intransponível
. Nada impede que a operadora, diante de determinação judicial fundada em obrigação legal preexistente decorrente de sua atuação no mercado de planos coletivos, providencie o registro administrativo necessário perante a ANS para acolher os beneficiários do contrato rescindido.

A própria estrutura do
SISTEMA UNIMED
, com múltiplas cooperativas atuando de forma coordenada, permite que a
UNIMED FEDERAÇÃO
, caso efetivamente não possua registro de plano individual, articule-se internamente com outras cooperativas do sistema que possuam tal modalidade para garantir a absorção dos beneficiários, mantendo a cobertura dentro do mesmo sistema que deliberadamente se apresenta como unidade ao consumidor.

Os depoimentos prestados em audiência demonstram inequivocamente que não houve oferta efetiva de migração em condições equivalentes, sendo que a mera informação genérica sobre a possibilidade abstrata de exercer portabilidade de carências para outra operadora
não equivale ao cumprimento da obrigação legal de disponibilizar plano individual nas mesmas condições contratuais
.

A portabilidade pressupõe que o consumidor já tenha identificado e contratado outro plano no mercado, sujeitando-se às condições e valores praticados pelo novo fornecedor escolhido. Isso é substancialmente diverso da garantia legal de migração automática sem cumprimento de carências e com manutenção das condições contratuais previamente pactuadas.

Ademais, conforme narrado na inicial e confirmado pelos depoimentos testemunhais, a
ADUNEMAT
, diante da iminência de centenas de seus filiados ficarem completamente desassistidos, foi compelida a celebrar às pressas novo contrato com a
UNIMED FEDERAÇÃO
em condições significativamente mais onerosas com valores de mensalidade substancialmente majorados, instituição de coparticipação financeira antes completamente inexistente, restrição drástica de abrangência geográfica de nacional para meramente estadual, e recusa injustificada em incluir genitores que eram regularmente aceitos como dependentes no contrato anterior mantido por mais de 15 anos.

Essa dinâmica fática evidencia de forma cristalina que não houve observância substancial do dever legal de proteção ao consumidor previsto na Resolução CONSU 19/1999
, na medida em que a rescisão perpetrada pela
UNIMED CÁCERES
não foi acompanhada de oferta real e concreta de migração em condições minimamente equivalentes, mas sim de imposição posterior de contrato significativamente mais gravoso pela
UNIMED FEDERAÇÃO
, em claro abuso da posição dominante que o
SISTEMA UNIMED
inequivocamente detém no mercado regional de saúde suplementar.

A responsabilidade solidária reconhecida entre as cooperativas do
SISTEMA UNIMED
impõe que ambas respondam pela obrigação de garantir aos beneficiários a migração para plano individual mantendo as condições anteriores. Se a
UNIMED CÁCERES
rescindiu o contrato sem oferecer alternativa adequada, e a
UNIMED FEDERAÇÃO
absorveu economicamente essa carteira impondo condições piores, ambas devem ser solidariamente responsabilizadas pela reparação integral dos danos causados e pelo cumprimento da obrigação legal descumprida.

Quanto à alegação de que seria impossível manter os valores de mensalidade em razão de diferenças atuariais entre planos coletivos e individuais, verifica-se que
as Apelantes não apresentaram em suas razões recursais qualquer estudo técnico, nota técnica atuarial, parecer especializado ou elemento probatório concreto que demonstrasse de forma objetiva a inviabilidade econômico-financeira de manutenção dos valores anteriormente praticados
.

Limitaram-se a alegações genéricas e abstratas sobre diferenças estruturais entre modalidades contratuais, sem comprovar especificamente qual seria o impacto financeiro real da determinação judicial no caso concreto dos autos; quando o ônus probatório de demonstrar a impossibilidade econômica competia às Apelantes, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, já que se trata de fato impeditivo do direito alegado pela Parte Autora.

O princípio da proteção ao consumidor hipossuficiente e o direito fundamental à saúde devem prevalecer sobre argumentos meramente retóricos não comprovados concretamente nos autos.

Deve ser mantida, portanto, a determinação judicial de que as operadoras solidariamente responsáveis ofereçam aos beneficiários migração para plano individual mantendo integralmente as condições contratuais anteriores, incluindo valores, cobertura e rede credenciada
.

Outrossim, a
UNIMED FEDERAÇÃO
defende que o novo contrato celebrado com a
ADUNEMAT
em janeiro de 2024 estabeleceu expressamente as categorias de dependentes elegíveis, não incluindo genitores, razão pela qual não haveria obrigação legal de aceitá-los.

Quanto aos genitores que já eram dependentes no contrato anterior com a
UNIMED CÁCERES
, sua exclusão no novo contrato celebrado com a
UNIMED FEDERAÇÃO
configura manifesta quebra da legítima expectativa e da confiança depositada pelos consumidores no
SISTEMA UNIMED
.

Como já analisado, as duas cooperativas integram o mesmo sistema econômico, apresentam-se ao consumidor como unidade operacional e coordenam suas atividades através de regulamentação interna. De sorte que a transferência de carteira dentro do mesmo sistema, com agravamento das condições contratuais e exclusão de dependentes previamente aceitos por mais de 15 anos,
configura prática abusiva
vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, em seu artigo 15, § 1o, autoriza a inclusão de ascendentes como dependentes em planos coletivos por adesão, desde que haja previsão contratual. A norma não veda a inclusão de genitores, mas condiciona essa possibilidade à existência de cláusula permissiva.

No caso vertente,
não se trata de pedido de inclusão originária de novos dependentes, mas de manutenção de dependentes que já integravam o plano anterior por mais de 15 anos e foram excluídos quando da transferência para novo contrato dentro do mesmo sistema
. São situações juridicamente distintas que reclamam tratamentos diferenciados.

Enfatiza-se que a recusa em manter os genitores que já eram dependentes regulares frustra a legítima expectativa dos consumidores, viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito. Se o
SISTEMA UNIMED
se apresenta como unidade operacional integrada e beneficia-se economicamente da transferência de carteira, não pode posteriormente invocar autonomia contratual para impor agravamento das condições e exclusão de dependentes anteriormente aceitos.

A
UNIMED CÁCERES
sustenta, a seu turno, que não praticou ato ilícito, pois sua conduta encontrava-se amparada em previsão contratual e legal, inexistindo dano moral indenizável.

O dano moral não decorre da rescisão contratual em si, considerada isoladamente, mas do conjunto de circunstâncias que a cercaram e de suas consequências concretas para os beneficiários.

A prova oral demonstra que a rescisão foi comunicada em dezembro de 2023, com efeito em fevereiro de 2024, período de férias escolares e festividades de fim de ano, sem notificação individualizada dos beneficiários. Alguns beneficiários, inclusive, foram surpreendidos com a impossibilidade de utilização do plano,

Esses relatos evidenciam que a forma como foi conduzida a rescisão, sem oferta de alternativa efetiva de migração em condições equivalentes, sem garantia de continuidade para pacientes em tratamento e sem notificação individualizada dos beneficiários, causou angústia, insegurança e sofrimento que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Quando se trata de
serviço essencial como assistência à saúde, a privação abrupta de cobertura gera dano moral presumível
, especialmente considerando a vulnerabilidade dos consumidores e a natureza do bem jurídico tutelado.

Nessa ordem de pensar,
tenho que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00 por titular se mostra adequado e proporcional
, considerando a natureza coletiva do dano, a quantidade de beneficiários atingidos, a capacidade econômica das operadoras e a necessidade de caráter pedagógico da condenação.

Lado outro, a
UNIMED FEDERAÇÃO
sustenta que não houve lesão a valores fundamentais da coletividade apta a configurar dano moral coletivo.

Pontua-se, de pronto, que
o dano moral coletivo não se confunde com o somatório de danos morais individuais
, cuidando-se de categoria autônoma que tutela valores fundamentais compartilhados pela coletividade.

Nesse contexto, o STJ é categórico ao afirmar que “
O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de direitos individuais homogêneos
” (
Ex vi
STJ, REsp 1.610.821/RJ, Relator Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 15/12/2020, DJe 26/02/2021).

No caso vertente, a conduta das Apelantes não se limitou a descumprir obrigação contratual específica, mas revelou, com a devida vênia,
desrespeito sistemático aos direitos fundamentais de coletividade de consumidores vulneráveis, tratando a saúde como mercadoria descartável e ignorando a dimensão existencial da prestação de serviços de assistência médico-hospitalar
.

A
rescisão em massa
de contrato vigente há mais de 15 anos, sem oferta de alternativa equivalente, com interrupção de tratamentos essenciais e exclusão de dependentes anteriormente aceitos, configura prática que atinge valores fundamentais da sociedade, especialmente o direito social à saúde constitucionalmente garantido.

O dano à
ADUNEMAT
enquanto entidade representativa também deve ser considerado, mormente quanto essa foi compelida a assinar contrato em condições desvantajosas, sofreu cobranças e críticas, e teve sua imagem institucional comprometida.

Frente a esse cenário, compreendo que
o valor de R$ 50.000,00 fixado a título de dano moral coletivo, a ser revertido ao Fundo Estadual, mostra-se adequado ao caso concreto, cumprindo as funções pedagógica e reparatória
.

Por derradeiro, as Apelantes sustentam que não há prova de danos materiais individualizados.

Os depoimentos demonstram que beneficiários efetivamente arcaram com despesas médicas ou contrataram planos mais onerosos, sendo que
a sentença adequadamente determinou que os valores sejam apurados em liquidação de sentença
, mediante apresentação de comprovantes ou demonstração da diferença entre valores de mensalidades;
cujo procedimento, sem dúvidas, é previsto nos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil
.

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO
as preliminares arguidas para,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação
interpostos por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026